Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-75.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000084-75.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ROSENDO PEREIRA DA SILVA NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NEGOU A HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. ARTS. 306 E 309 DO CTB. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO COM SUSPENSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA LEGÍTIMA DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS. ART 28-A DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que negou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal oferecida em face de Rosendo Pereira da Silva Neto, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 e 309 do CTB. 2. A competência quanto a atuação dos policiais militares no contexto em destaque é legítima. Nesse sentido, o art. 144, §5º da Constituição Federal estabelece a atuação dos agentes para a garantia da ordem pública, fator que, conforme ponderado pelo Recorrente e pela Ilustre Procuradoria de Justiça, envolve também a patrulha em vias públicas. Cabe destacar, ademais, o convênio do DETRAN – ID 55994490, firmado entre a polícia militar e o Estado da Bahia, fator que torna prescindível a existência de convênio específico entre o município de Barreiras e a polícia militar. 3. Os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal encontram-se devidamente preenchidos, pois trata-se de crime confesso pelo réu (ID 55994501), sem violência ou grave ameaça e com pena máxima inferior a 04 (quatro) anos 4. Urge destacar a independência existente entre as esferas administrativa e judicial, sendo certo reafirmar que a ausência de procedimento administrativo ou ausência de aplicação de multa de trânsito não impendem a persecução penal ou, in casu, a suspensão desta. 5. A instauração do Inquérito Policial e da consequente persecução penal independem de procedimento específico na via administrativa para a infração de trânsito, haja vista restarem devidamente demonstrados os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, elementos aptos a demonstrar a justa causa. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se, dessa forma, a homologação do ANPP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000084-75.2023.8.05.0216, da Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, no qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido o acusado Rosendo Pereira da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .